Tribunal: TJSP
Processo: 1081018-51.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Oposição ao julgamento virtual. Irrelevância no caso, pois ausente prejuízo concreto ao direito de defesa da parte. Hipótese, ademais, em que sequer cabe a sustentação oral. Art. 937, IX, do CPC. Diretriz do STJ. Inclusão em pauta telepresencial ou presencial indeferida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Oposição ao julgamento virtual. Irrelevância no caso, pois ausente prejuízo concreto ao direito de defesa da parte. Hipótese, ademais, em que sequer cabe a sustentação oral. Art. 937, IX, do CPC. Diretriz do STJ. Inclusão em pauta telepresencial ou presencial indeferida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte. Médico que integrava o corpo clínico do hospital à época da internação. Ausência de contrato de honorários junto à clínica. Precedentes específicos desta Corte a envolver a autora. Embargos rejeitados.